Tribunal: TJES
Processo: 0000079-56.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-56.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISMAR NARCIZO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Elismar Narcizo de Lima contra sentença que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:

(i)
saber se houve quebra da cadeia de custódia, com nulidade das provas;

(ii)
verificar se houve violação de domicílio, com ingresso irregular no imóvel;

(iii)
analisar se há elementos para absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06;

(iv)
examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou demonstrada, sendo o suposto erro na numeração do lacre irrelevante e incapaz de comprometer a validade da prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A entrada no domicílio foi legitimada pela situação de flagrante delito, diante de fundadas razões decorrentes de diligência policial com observação de movimentação suspeita e transação de drogas no local.
5. A condenação foi fundamentada em elementos seguros de prova, como apreensão significativa e variada de drogas, instrumentos típicos do tráfico, dinheiro em espécie, depoimentos de policiais e confissão parcial do réu.
6. Inviável a desclassificação para uso próprio diante do conjunto probatório que indica a mercancia.
7. Inaplicável a causa de diminuição do art. 41 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu não colaborou de forma efetiva com a investigação ou a identificação de coautores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
—

Tese de julgamento
:

A divergência na numeração de lacres de embalagem de material apreendido não enseja, por si só, nulidade da prova, desde que mantida a integridade e rastreabilidade do vestígio.

A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando baseada em fundadas razões e situação de flagrante delito devidamente constatada.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal exige inexistência de elementos indicativos da comercialização.

A aplicação do art. 41 da Lei nº 11.343/06 exige colaboração voluntária e eficaz, apta a contribuir para a investigação ou o processo criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 563;
Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 41;
CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, Pleno;
STJ, AgRg no HC 869370/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/11/2023;
TJES, Apelação nº 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000079-56.2024.8.08.0028

APELANTE:
ELISMAR NARCIZO DE LIMA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
ELISMAR NARCIZO DE LIMA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa, em síntese, suscita as seguintes preliminares: [1] nulidade das provas em razão de quebra da cadeia de custódia, alegando divergência na numeração do lacre do envelope do material apreendido e analisado, bem como lapsos temporais sem justificativa no rastreamento da prova; e [2] violação de domicílio, sustentando que a entrada no imóvel ocorreu sem mandado judicial e baseada apenas em denúncias anônimas e observações sem prévia investigação, o que tornaria as provas ilícitas. Em consequência, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

No mérito, pleiteia, subsidiariamente, [3] a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, por colaboração voluntária na apreensão da droga; ou, alternativamente, [4] a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei de Drogas.

Por sua vez, o Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, o parecer da D. Procuradoria de Justiça, pugna em mesmo sentido.

A defesa do apelante sustenta a nulidade das provas obtidas em duas vertentes: a quebra da cadeia de custódia e a violação de domicílio.

Pois bem.

Em sede de preliminar a d. defesa alega que houve quebra da cadeia de custódia em razão da divergência na numeração do lacre do envelope do material apreendido e analisado, bem como devido a lapsos temporais sem justificativa no rastreamento da prova, contudo, a irresignação não merece prosperar.

A cadeia de custódia compreende o conjunto de procedimentos que visa preservar a integridade da prova e documentar o caminho percorrido pelo vestígio desde a apreensão até a análise judicial.

No presente caso, as drogas foram apreendidas por policiais militares que, ao lavrarem o Boletim Unificado (BU), descreveram detalhadamente os fatos e as circunstâncias da apreensão, individualizando os objetos, posteriormente, a autoridade policial lavrou os autos de apreensão e de constatação provisória, encaminhando o material para perícia, que elaborou o laudo técnico definitivo.

A trajetória cronológica do material está regularmente documentada nos autos, com atos de agentes públicos que gozam de fé pública e presunção de legalidade.

A divergência apontada quanto à numeração dos lacres configura mero erro material, desprovido de relevância jurídica.

Os demais dados constantes no laudo pericial, referentes ao procedimento investigativo e ao material apreendido (origem, natureza e quantidade das substâncias), revelam harmonia e coerência com as informações constantes no BU, no auto de apreensão, no auto de constatação provisório, no termo de encaminhamento ao DML e no formulário de cadeia de custódia.

Ademais, a mera alegação de inobservância de formalidade, sem comprovação de manipulação, alteração da prova ou efetivo prejuízo à defesa, não enseja a nulidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora que eventuais falhas formais na cadeia de custódia não geram, automaticamente, a nulidade da prova, devendo sua validade ser aferida à luz do conjunto probatório.

Eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA . FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n . 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2 . Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia . 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n . 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. (STJ - AgRg no AREsp: 2684625 SP 2024/0245120-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024)

A defesa não demonstrou indício concreto de irregularidade capaz de tornar duvidosa a preservação do elemento probatório, portanto, rejeito a preliminar de quebra de cadeia de custódia.

VOTO – MÉRITO

1.
DA ALEGADA INVASÃO DE DOMICILIO

A defesa sustenta a ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar, alegando que os policiais adentraram o imóvel sem autorização judicial e com amparo em denúncias anônimas não documentadas ou investigadas previamente, contudo, a alegação não merece acolhimento.

O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, o que autoriza a prisão em flagrante e a entrada de policiais na residência do acusado, mesmo sem prévia autorização judicial.

No caso em tela, os policiais militares receberam informações detalhadas de que o apelante estava comercializando drogas em sua residência, dirigiram-se ao local e observaram intensa movimentação de pessoas, flagrando o momento em que o recorrente entregou um objeto a um indivíduo (João Vitor Lima da Silva) e recebeu dinheiro em troca, após a abordagem, foram encontradas drogas com ambos.

A situação do flagrante, aliada às informações preliminares sobre a traficância obtida por meio de diligências prévias exercida no local, consubstancia as fundadas razões que justificaram a entrada e a realização de buscas na residência.

Não se trata de ingresso arbitrário baseado apenas em denúncia anônima, mas de uma ação policial amparada por elementos concretos que indicavam a ocorrência de crime permanente.

Eis a jurisprudência do STF:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
(STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

A
demais, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o ingresso regular em domicílio alheio depende da existência de fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/09/2021).

Dessa forma, não há o que se falar em nulidade das provas em razão da violação de domicílio.

2. D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão p. 18/19, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas p. 20/21, BU p. 38/44, todos acostados no id. 13274823, laudo químico id. 13275945 e pela prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ids. 13275926 e 13275946).

Os depoimentos dos policiais militares são minuciosos, consistentes e coerentes, narrando as diligências desde o recebimento das informações preliminares até a prisão em flagrante.

Eles confirmaram a visualização de uma transação de drogas envolvendo o apelante e João Vitor, a apreensão de drogas com ambos, e a posterior localização de grande quantidade e variedade de entorpecentes na residência do réu, com o auxílio de cão farejador.

A respeito das ponderações defensivas sobre a insuficiência de provas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018).

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, assumindo que a droga lhe pertencia e que a trocava por serviço, e esclareceu que já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

A desclassificação para o crime de uso pessoal é inviável diante do robusto conjunto probatório que indica a destinação comercial da droga.

As circunstâncias da apreensão, como a expressiva quantidade (aproximadamente 236 gramas de maconha, 10 buchas de maconha, 2 papelotes de cocaína, 40 pedras de crack e 1 porção de farelo de crack ), a variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento (fracionada, pronta para venda, escondida em diversos locais como geladeira, armário, urso de pelúcia), a apreensão de apetrechos para a traficância (balança de precisão, sacolas de sacolé), e a quantia expressiva de dinheiro (R$ 1.560,00), são elementos que, em conjunto, demonstram claramente a finalidade de mercancia, e não de mero consumo pessoal.

O depoimento da testemunha João Vitor Lima da Silva, que confirmou ter adquirido a droga do apelante, corrobora ainda mais a destinação comercial.

A condição de usuário do apelante, ainda que comprovada, não impede a caracterização do tráfico, pois é comum a coexistência das figuras do traficante e do usuário, sendo que, muitas vezes, o tráfico serve para sustentar o próprio vício.

Dessa forma, não há como prosperar o pleito de absolvição ou de desclassificação.

2.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
(Art. 41 da Lei nº 11.343/06)

A defesa pleiteia a aplicação da redução de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, alegando que o apelante colaborou voluntariamente com as autoridades na apreensão da droga, contudo, a benesse não é cabível no presente caso.

Para a aplicação do art. 41 da Lei de Drogas, exige-se uma colaboração voluntária e efetiva que auxilie substancialmente a investigação policial e o processo criminal na identificação de coautores ou partícipes do crime e/ou na recuperação do produto do crime.

No caso dos autos, os policiais militares, em juízo, foram claros ao afirmar que o apelante não informou voluntariamente onde as drogas estavam guardadas em sua residência, sendo necessário o auxílio de cão farejador nas buscas.

Além disso, o apelante exerceu seu direito de permanecer em silêncio na fase inquisitiva e não identificou coautores ou partícipes do crime, assumindo em juízo apenas a propriedade das drogas e sua destinação.

Tal comportamento não se mostra suficiente para caracterizar a colaboração exigida pelo dispositivo legal, que vai além da mera confissão judicial.

A jurisprudência do STJ tem exigido o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 41 para a aplicação da causa de diminuição, de modo que a colaboração que se limita à localização de drogas, sem identificação de outros envolvidos ou desarticulação da cadeia de tráfico, não atende às exigências legais.

Eis a jurisprudência do STJ:

“No caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343 /2006 por entender que, Na espécie, o recorrente tão-somente indicou o local em que estavam escondidas as demais porções de drogas, não contribuindo decisivamente para qualquer identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição, associação criminosa ou organização criminosa, enfim, não trouxe contribuição mínima para eventual desarticulação da cadeia de tráfico, não preenchendo, nesse cenário, os requisitos do redutor. Dessarte, a ausência de atendimento dos requisitos previstos em lei justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no texto legal e com a jurisprudência desta Corte Superior. (STJ - AgRg no HC: 869370 SP 2023/0414176-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).”

Portanto, o apelante não faz jus à causa especial de diminuição de pena do art. 41 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)